Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-60.2022.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010215-60.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (AGRAVANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCHESI & LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 36.343.755/0001-36 (AGRAVANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (AGRAVANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM A APURAÇÃO DO IMPOSTO POR ALÍQUOTA FIXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por sociedade uniprofissional contra decisão monocrática que negara provimento ao apelo no qual se pleiteava o direito de recolher o ISSQN com base em alíquota fixa anual por profissional habilitado, conforme o art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968, mesmo sendo a empresa optante pelo Simples Nacional. Os agravantes alegam violação ao princípio da isonomia e sustentam a possibilidade de escolha entre modalidades de apuração distintas, além de invocarem o princípio da menor onerosidade tributária. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e mantido em apelação. O Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente viável o recolhimento do ISSQN por alíquota fixa anual por sociedades uniprofissionais que aderiram ao Simples Nacional; (ii) examinar se a vedação à apuração fixa configura violação aos princípios da isonomia e da menor onerosidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao Simples Nacional impõe a aplicação integral e exclusiva de suas normas, vedando a combinação com regimes diversos de apuração, inclusive o recolhimento do ISSQN por alíquota fixa com base no Decreto-Lei nº 406/1968.

A tentativa de adoção parcial de regimes diversos caracteriza regime híbrido, o que é expressamente vedado pela jurisprudência do STF e do STJ, comprometendo a coerência do sistema tributário nacional.

O Simples Nacional já contempla tratamento tributário favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de alíquotas progressivas conforme a receita bruta, não havendo afronta ao princípio da isonomia.

A jurisprudência pacífica do STJ e do STF reconhece a impossibilidade de sociedades optantes pelo Simples Nacional recolherem o ISSQN com base em alíquota fixa, sendo inaplicável a tese de que haveria benefício fiscal mais vantajoso concedido a outras categorias fora do regime unificado.

A decisão monocrática encontra amparo na Súmula 568 do STJ, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, conferindo celeridade e segurança jurídica ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A opção pelo regime do Simples Nacional impede o recolhimento do ISSQN com base em alíquota fixa anual prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

A vedação ao regime híbrido de tributação não viola os princípios da isonomia ou da menor onerosidade tributária, uma vez que o Simples Nacional já assegura tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.

É legítima a atuação monocrática do relator para negar provimento a recurso com base em jurisprudência consolidada, conforme dispõe a Súmula 568 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; LC nº 123/2006, arts. 13, 18, §§ 5º-B e 22-A; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1504436 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.135.744/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010215-60.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI, MARCHESI & LESSA ADVOGADOS, ARTHUR GOUVEIA MARCHESI, RICARDO DE OLIVEIRA LESSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI e outros,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelos Recorrentes, que objetivavam o direito ao recolhimento do ISSQN mediante alíquota fixa anual por profissional habilitado, nos termos do art. 9º, §1º, do Decreto-Lei n.º 406/1968, mesmo sendo a sociedade optante pelo regime do Simples Nacional.

Nas razões do Agravo Interno, os Recorrentes sustentam, em primeiro lugar, a inexistência de jurisprudência dominante a embasar a decisão monocrática, alegando que os precedentes citados não tratam de sociedade uniprofissional simples como a dos autos, mas sim de sociedades empresárias.

Argumentam que a diferenciação entre sociedades de advogados e sociedades de contadores quanto à possibilidade de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa afronta o princípio constitucional da isonomia.

Sustentam que a escolha entre o regime do Simples Nacional e o recolhimento fixo não configura cumulação indevida, mas mera opção legítima por modalidades de apuração distintas.

Destacam que o ISSQN fixo nem sempre é mais vantajoso, havendo hipóteses em que o Simples Nacional se revela economicamente mais oneroso, o que afastaria a caracterização de benefício fiscal.

Por fim, asseveram que a negativa do direito ao recolhimento por alíquota fixa implica violação ao princípio da menor onerosidade tributária, especialmente em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, para as quais a Constituição Federal e a LC nº 123/2006 garantem tratamento diferenciado e favorecido.

Diante disso, pugnam pela reforma da decisão monocrática e pelo acolhimento da tese deduzida no mandado de segurança.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010215-60.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI, MARCHESI & LESSA ADVOGADOS, ARTHUR GOUVEIA MARCHESI, RICARDO DE OLIVEIRA LESSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI e outros,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pelos Recorrentes, que objetivavam o direito ao recolhimento do ISSQN mediante alíquota fixa anual por profissional habilitado, nos termos do art. 9º, §1º, do Decreto-Lei n.º 406/1968, mesmo sendo a sociedade optante pelo regime do Simples Nacional.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão dos Recorrentes, consoante passo a declinar.

No caso dos autos, os Recorrentes impetraram o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo de proceder com a apuração do ISSQN fixo anual calculado em relação a cada profissional.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo Recorrente, que foi negado provimento por esta Relatora.

Novamente, insurgem-se os Recorrentes; todavia, razão não lhes assistem.

A pretensão deduzida pelos Agravantes, consistente na possibilidade de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa anual, nos termos do art. 9º, § 1º e § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, mesmo sendo optantes pelo regime do Simples Nacional, não merece acolhida, diante da legislação vigente e da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Com efeito, a Lei Complementar nº 123/2006, ao instituir o Simples Nacional como regime tributário diferenciado, impõe a adoção de uma sistemática própria e unificada de apuração e recolhimento de tributos, sendo vedada a adoção parcial de suas normas.

A adesão ao regime, ainda que facultativa, acarreta a submissão integral às suas regras, não sendo permitido ao contribuinte selecionar aspectos mais benéficos de outros regimes tributários, o que configuraria indevida cumulação de benefícios e criaria, na prática, um regime híbrido vedado pelo ordenamento jurídico.

Veja-se o entendimento do STF:

ARE 1504436 AgR

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)

Julgamento: 09/09/2024

Publicação: 16/09/2024

Ementa

Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS.
Regime diferenciado de recolhimento. Alíquota fixa. Sociedade empresária optante do SIMPLES. Impossibilidade de adoção de regime híbrido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), ALÍQUOTA DIFERENCIADA, SIMPLES NACIONAL) RE 1009816 AgR (1ªT). Número de páginas: 8. Análise: 26/11/2024, MJC. [Destaquei]

E, também do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1º, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISSQN NA FORMA FIXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, no qual a sociedade de advogados, ora agravante, postulou "seja concedida a ordem, para determinar ao impetrado que realize a cobrança do ISSQN devido pela impetrante em valor fixo, por profissional, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, afastada a base de cálculo pelo preço do serviço", independentemente da sua condição de optante pelo Simples Nacional. Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1º Grau denegou o Mandado de Segurança. Interposta Apelação, pela impetrante, o Tribunal de origem manteve a sentença, entendendo pela impossibilidade de recolhimento do ISSQN, na forma fixa, por sociedade de advogados optante pelo regime de tributação do Simples Nacional. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegação de ofensa aos arts.

11, 489 e 1.022 do CPC/2015, 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, 1º, I, 13, 18, §§ 5º-B, XIV, 22-A, e 21 da Lei Complementar 123/2006, 2º, § 2º, do Decreto-lei 4.657/42 e 108 do CTN, a impetrante sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, e, além disso, a possibilidade de recolhimento do ISSQN na forma fixa, independentemente da opção pelo Simples Nacional.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "
o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9º do Decreto-lei 406/1968. Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional"
(STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.135.744/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.). [Destaquei]

A tese recursal de que haveria violação ao princípio da isonomia não se sustenta diante do fato de que o Simples Nacional, em sua estrutura normativa, já contempla tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, com alíquotas progressivas conforme a receita bruta, o que demonstra a ausência de discriminação injustificada entre contribuintes em situação equivalente.

A alegação de que escritórios de contabilidade gozariam de regime mais benéfico por recolherem ISSQN fixo enquanto sociedades de advogados estariam impedidas de fazê-lo, apesar de ambas se qualificarem como uniprofissionais, também não prospera. Trata-se de interpretação dissociada da sistemática do Simples Nacional, cuja adesão implica, como já demonstrado, em renúncia à forma de apuração prevista no art. 9º do Decreto-Lei 406/68. Eventuais benefícios conferidos por legislação municipal a determinadas categorias fora do Simples Nacional não autorizam extensão indevida a optantes por regime diverso e unificado.

Por fim, cumpre salientar que a decisão monocrática proferida está respaldada na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a atuação do Relator para negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema. A aplicação do referido verbete, além de promover segurança jurídica e previsibilidade, preserva a celeridade processual e o respeito ao princípio da eficiência, sem comprometer as garantias processuais das partes.

Dessa forma, estando a decisão impugnada em estrita conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, revela-se incabível a rediscussão da matéria em sede de agravo interno, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025